Tribunal: TJPA
Processo: 0019219-86.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019219-86.1992.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO POR PARTE DO EXEQUENTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO AUTOR – APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CONIGURAÇÃO – MULTA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
No presente caso, observa-se que o feito foi extinto em razão de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que o banco autor ajuizou a demanda sem juntar título executivo extrajudicial válido a ensejar a execução. Assim, resta demonstrado de forma cristalina que a parte requerente foi quem deu causa a extinção do feito, devendo a mesma arcar com o ônus do pagamento das custas e despesas processuais, conforme estabelecido na sentença ora vergastada.

2-
Ademais, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda. Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, também não se constata qualquer conduta por parte do réu/executado que lhe impute responsabilidade pela evitabilidade.

3-
No que concerne a aplicação de multa por embargos protelatórios,
apesar de não ter sido identificado os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por embargos protelatórios, considerando haver previsão expressa no CPC que permita a parte opor embargos para sanar o vício alegado.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a aplicação de multa por embargos protelatórios, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e apelado JOÃO BATISTA DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV do CPC, por inexistência de título executivo extrajudicial, condenando o exequente a pagar as custas e despesas processuais, nos termos do art. 85 do CPC, bem como ao pagamento de multa de 1% (hum por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 do CPC (ID Nº. 12618720/12618723).

Inconformado,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs o presente recurso (ID Nº. 12618724), alegando a necessidade de reforma no que concerne a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios.

Ressalta que no caso de extinção do feito sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, pelo qual tal ônus deve ser imputado a quem deu causa, isto é, ao executado, ora apelado, que foi quem não pagou o empréstimo concedido, objeto da demanda.

Sustenta também, o cabimento dos declaratórios opostos em face da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, inexistindo qualquer finalidade protelatória na oposição do recurso, fato que impede a aplicação de multa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar parte da sentença, determinando que o pagamento das custas e despesas processuais fiquem a cargo do executado, bem como a retirada da multa de 1% (hum por cento) do valor da causa.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

M
É
RITO

Cinge-se a questão em verificar a quem cabe o ônus do pagamento das custas e despesas processuais, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido, o princípio da causalidade dispõe que as custas e despesas processuais devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento.

No presente caso, observa-se que o feito foi extinto em razão de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que o banco autor ajuizou a demanda sem juntar título executivo extrajudicial válido a ensejar a execução. Assim, resta demonstrado de forma cristalina que a parte requerente foi quem deu causa a extinção do feito, devendo a mesma arcar com o ônus do pagamento das custas e despesas processuais, conforme estabelecido na sentença ora vergastada.

Ademais, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda. Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, também não se constata qualquer conduta por parte do réu/executado que lhe impute responsabilidade pela evitabilidade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CONTROVERTIDA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E REGISTRO DE IMÓVEL. PENDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DA EVITABILIDADE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com as custas e honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Ademais, o critério da evitabilidade da lide impõe a responsabilização daquele que afrontou os ditames da boa-fé e ocasionou relação jurídica processual de forma indevida. (...)
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1354456, 07060010620198070007, j.: 07/07/2021, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE : 22/07/2021)"

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDAMENTADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA. PAGAMENTO DA DÍVIDA PRINCIPAL ANTES DA CITAÇÃO NO PROCESSO FALIMENTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão n.1003047, 20160110860788APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 543/547)"

No que concerne a aplicação de multa por embargos protelatórios,
apesar de n
ã
o ter sido identificado os v
í
cios elencados no art. 1.022 do CPC, entendo que tal constata
çã
o, isoladamente, n
ã
o
é
capaz de justificar a condena
çã
o da parte autora por embargos protelat
ó
rios, considerando haver previs
ã
o expressa no CPC que permita a parte opor embargos para sanar o v
í
cio alegado.

Ademais, o simples exerc
í
cio do direito de peti
çã
o n
ã
o pode ser penalizado pelo Judici
á
rio.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente d
esta Colenda Turma de Direito Privado em recent
í
ssimo julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. A oposição de embargos de declaração, ainda que concluído não haver qualquer vício decisório no julgado, não caracteriza, por si só, o intuito protelatório da medida manejada. A intenção de procrastinar o feito tem que ser manifesta, indene de dúvidas.
Nem mesmo a pretensão de ver reformado o julgado embargado caracteriza o intuito protelatório, sendo certo que aos declaratórios podem ser emprestados efeitos modificativos. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. Evidenciada a conduta culposa da administração pública no cumprimento das obrigações dispostas na Lei nº 8.666/1993, mormente daquelas insertas no art. 67 e parágrafos, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, enquanto empregadora, incide sobre a contratante a responsabilidade subsidiária, pelo pagamento dos títulos trabalhistas inadimplidos pelas contratadas, consoante o entendimento plasmado no item V da Súmula 331 do TST. (TRT-7 - RO: 00010908020155070007, Relator: MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, Data de Julgamento: 22/02/2017, Data de Publicação: 23/02/2017)

Assim, entende-se que a multa aplicada ao autor/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente afastar a aplicação de multa por embargos protelatórios, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 23/05/2023